Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701621-71.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO RECORRIDO: JOSÉ WILSON PORTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARES DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA ANTERIOR. NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CUMPRIDA. PERDA DO OBJETO. INOCORRENTE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE EMBARCAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ATRIBUÍDA AO COMPRADOR. ENTREGA DA CARTA DE DESALIENAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO VENDEDOR. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU 1. O magistrado de primeiro grau não analisou os pedidos e fundamentos expressos do réu acerca de supostos fatos e documentos novos, sendo necessário entender que a sentença foi citra petita. 1.1. Segundo o artigo 435 do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos específicos. 1.2. Segundo a dicção do art. 435, do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada se demonstrado os motivos que impediu a juntada anterior. 1.3. No caso específico dos autos, verifica-se que os documentos foram juntados de forma extemporânea e que não restou demonstrada a impossibilidade de juntada anterior, já que, mais de um ano antes da juntada o réu, ora apelante, já alegava a venda do bem. Deixo de conhecer dos documentos. 1.4. Necessário entender como prejudicados os pedidos feitos baseando-se na documentação não conhecida. 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. 2.1. A reconvenção apresentada pelo réu não foi conhecida, pois o juízo entendeu que tinha o mesmo pedido que a ação; no apelo, entretanto, o réu não contrapôs os argumentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos apresentados na reconvenção, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso do réu não conhecido. RECURSO DO AUTOR 4. O cumprimento de decisão, em tutela antecipada deferida, não enseja a extinção do processo sem resolução de mérito sob o fundamento da ocorrência da perda superveniente do interesse de agir, já que remanesce a necessidade de pronunciamento definitivo pelo Poder Judiciário. Precedentes. 5. O negócio jurídico celebrado entre as partes atribuiu ao comprador a responsabilidade de transferência da embarcação, enquanto ao vendedor coube a entrega do bem desembaraçado de qualquer ônus. 5.1. Da análise da documentação juntada nos autos conclui-se que o vendedor não ofereceu os elementos necessários para que a efetivação da transferência, pois além de afirmar contratualmente que o bem estava isento de qualquer ônus, não entregou os documentos necessários para a realização da transferência da lancha, que somente foram obtidos após a concessão da tutela de urgência, com imposição de multa diária por descumprimento. 6. A litigância de má-fé é imputada à parte que exercita anormalmente os direitos de ação, defesa e recurso, assegurados pela legislação, utilizando-se de práticas e argumentos manifestamente infundados, agindo com deslealdade processual e de forma temerária. 6.1. Depreende-se dos autos que o réu litigou com deslealdade processual, com vistas a postergar o cumprimento da obrigação, se comprometendo perante o Juízo a entregar a documentação necessária à transferência do bem e posteriormente não cumprido com o acordado, além de ter atravessado inúmeras petições alegando fatos extemporaneamente, o que certamente causa tumulto processual, sendo necessária a imposição de astreintes para concretizar a avença. Consta, inclusive, advertência do juízo a quo de que os atos protelatórios e intempestivos do réu seriam valorados no julgamento da ação. Multa por litigância de má aplicada. 7. Nos termos do artigo 86 do CPC, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 7.1. Ocorrendo a sucumbência recíproca das partes, mas não proporcional, logrando o autor vencedor em apenas um dos três pedidos formulados, correta a sentença que distribuiu a sucumbência na proporção de 70% para o autor e 30% para o réu. 8. Preliminar de ofício para declarar a sentença citra petita. Documentos e pedidos deles decorrentes não conhecidos. Preliminar de ofício de violação do princípio da dialeticidade. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada e integralizada. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 337, incisos IV e XI, e 485, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o recorrido nunca teve interesse de agir e sua transversa petição inicial esbarrou na inépcia; b) artigos 77, incisos IV e VI, §2o, 80 e 81, caput, todos do CPC, defendendo o afastamento da multa por litigância de má-fé; c) artigos 932, inciso III, e 1.021, §1o, ambos do CPC, afirmando ter indicado em suas razões de fato e de direito os motivos que justificam sua irresignação, em total prestígio ao princípio da dialeticidade; d) artigos 397, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil, pois a parte contrária omitiu-se e jamais lhe comunicou do protocolo de transferência de propriedade, nem o interpelou de qualquer mora, em clara infringência ao princípio da boa-fé. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e III, e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 17, 337, incisos IV e XI, 485, incisos IV e VI, 932, inciso III, e 1.021, §1o, todos do CPC, 397, parágrafo único, e 422, ambos do CCB. Isso porque a turma julgadora não conheceu das razões de apelação exatamente pelo fato de que “não possuem correlação lógica com a fundamentação lançada na sentença, que entendeu pelo não conhecimento da reconvenção ante a ausência de utilidade do pedido, ou seja, o réu deixou de impugnar especificamente os fundamentos do decisum”. Assim, é imperioso reconhecer a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.152.816/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Além disso, o STJ também entende que, em "obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes". (AgInt no REsp n. 2.028.929/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não colhem as alegadas afrontas aos artigos 77, incisos IV e VI, §2o, 80, e 81, caput, todos do CPC, pois o afastamento da condenação por litigância de má-fé demanda a reapreciação do contexto fático-probatório da demanda, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp n. 1.973.116/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciaou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e III, e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, todos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015